Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715092-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IDELFONSO ALVES NETO RECORRIDO: FELIPE SIMÕES JULIEN RIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NULIDADE. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO VERTICAL. COMPETÊNCIA. RÉUS. PLURALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INCIDÊNCIA. VALOR. PROBABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280. 2. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o. 3. Diante da pluralidade de réus com domicílios diferentes, o autor pode optar pelo ajuizamento da demanda no foro de qualquer um deles (CPC, art. 46, §4o). 4. A extinção da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural. Por analogia, se aplica o art. 110 do CPC, razão pela qual o ex-sócio indicado no distrato social como responsável pelas questões supervenientes detém legitimidade e interesse para propor a ação. Precedente TJDFT. 5. A Corte Especial do STJ estabeleceu que o prazo prescricional do art. 206, §3o do CC - reparação civil –, se refere às reparações fundadas em dano extracontratual. Por isso, a pretensão de indenização com base na teoria de uma chance pela má prestação de serviço advocatício atrai a incidência da regra geral de prescrição, prazo de 10 anos (CC, art. 205) a contar da ciência da lesão (teoria da actio nata). 6. A responsabilidade civil extracontratual possui os seguintes requisitos: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) resultado danoso; (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano e (iv) a culpa “lato sensu”. 7. Para configurar o dano material é preciso comprovar que o comportamento ilícito tenha contribuído para o prejuízo, ou seja, que o extravio da correspondência de citação (negligência) tenha causado a condenação na ação trabalhista. Ausentes elementos probatórios nesse sentido, não há dever de indenizar. 8. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 9. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil. 10. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério in re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 11.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. 12. A incidência da teoria da perda de uma chance exige que o dano alegado pelo autor tenha sido causado tão somente pela ausência do ato que deveria ter sido praticado pelos réus, tal como a inobservância do prazo para impugnar os embargos à execução, que foi fator determinante para a sucumbência do autor no processo. 13. A probabilidade de êxito estampada na dicotomia ganhar e perder a ação pode ser utilizada como parâmetro para mensurar a indenização (metade do valor pleiteado), pois a chance perdida deve ser analisada com base no caso concreto. 14. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus e do autor conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 59871968). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 60073215). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 60582578). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 17 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015